Tribunal: TCU
Processo: 013.730/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1295/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado; Considerando que o presente recurso de revisão não preenche os requisitos específicos de admissibilidade; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão: 1. Processo TC- Processo 013.730/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.698/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.697/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsável: Sidônio Trindade Gonçalves (XXX.513.542-XX). 1.3. Recorrente: Sidônio Trindade Gonçalves (XXX.513.542-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Tefé - AM. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria do TCU no Estado de Alagoas (Sec-AL). 1.9. Representação legal: Antônio das Chagas Ferreira Batista (4.177/OAB-AM) e outros, representando Sidônio Trindade Gonçalves. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.